Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716759-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO O processo principal foi sentenciado (0704546-31.2023.8.07.0018 - id 172074381). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,4 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR